Tribunal: TJMT
Processo: 1009046-63.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009046-63.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (APELANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ERVINO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 217.396.760-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EMERSON PINHEIRO LEITE

APELAD
O
:
ERVINO FRANCISCO RODRIGUES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO AO CREDOR VINCULADO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA
(VENDA DE IMÓVEL DO DEVEDOR)
SEM PRAZO.

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO SOB
O FUNDAMENTO DE NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO.
DEVEDOR
PROPRIETÁRIO QUE PERMANECEU INERTE

E SUSTENTA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
CONDIÇÃO SUSPENSIVA QUE, NA PRÁTICA, SE TRANSFORMOU EM PURAMENTE POTESTATIVA AO ARBÍTRIO DO DEVEDOR. OMISSÃO QUE
RESULTA EM ÓBICE À IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO. ARTS. 122, ÚLTIMA PARTE, E 129 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBMETER A EFICÁCIA DO ACORDO AO ARBÍTRIO DO DEVEDOR. CASSAÇÃO DA DECISÃO APELADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Emerson Pinheiro Leite contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, acolheu impugnação apresentada por Ervino Francisco Rodrigues para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, ao fundamento de não implementação da condição suspensiva consistente na venda do imóvel matriculado sob o nº 015222, registrado em nome do executado
, ora apelado
.

2. O acordo homologado reconheceu débito no importe de R$ 28.333,33 em favor de Emerson Pinheiro Leite e
Angela
Pinheiro Leite, estabelecendo que tal valor seria atualizado na data da venda e recebimento do preço do imóvel, com desconto da quota-parte devida ao devedor.

3. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas por Emerson Pinheiro Leite, limitado à quota-parte que atribuiu a si próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de venda do imóvel de propriedade do executado impede, por si só, a exigibilidade do título executivo judicial, ou se a cláusula do acordo deve ser interpretada em conformidade com a boa-fé objetiva, de modo a afastar leitura que submeta a eficácia do ajuste ao arbítrio do próprio devedor
, proprietário do bem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O acordo homologado não estabeleceu prazo para a venda do imóvel, nem atribuiu expressamente ao credor, de forma exclusiva, o encargo de promover a alienação do bem, o qual
é de propriedade
do próprio devedor.

7. A interpretação do ajuste deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os deveres anexos de lealdade e cooperação, não se admitindo que o devedor, proprietário do imóvel e sujeito passivo da obrigação, permaneça inerte por mais de três anos e, ao mesmo tempo, invoque a não ocorrência da venda para sustentar, indefinidamente, a inexigibilidade do título.

8. A leitura acolhida na sentença submete, na prática, a eficácia do acordo ao arbítrio do próprio devedor, em descompasso com os
arts
. 113, 122, 187, 421 e 422 do Código Civil, bem como com o art. 5º da LINDB.

9. A omissão prolongada do devedor, sem demonstração de providências concretas para a alienação do bem, impede que ele se beneficie da pendência da condição em prejuízo do credor, sob pena de esvaziamento prático do título executivo judicial.

10. O prosseguimento da execução, todavia, deve observar os limites do requerimento formulado, uma vez que apenas Emerson Pinheiro Leite integra o polo ativo do cumprimento de sentença, não sendo possível, nesta fase, estender a deliberação à quota-parte de
Angela
Pinheiro Leite, que
, por enquanto,

não figura como exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, limitado à quota-parte pertencente ao apelante Emerson Pinheiro Leite.

Teses de julgamento:
“
A cláusula de acordo
,
homologado judicialmente
,
que vincula o pagamento à
condição suspensiva de
venda de imóvel de propriedade do devedor não pode ser interpretada de modo a submeter a eficácia do título ao arbítrio do próprio obrigado, devendo sua leitura observar a boa-fé objetiva, a função social do ajuste e os deveres anexos de cooperação e lealdade
, não se coadunando com inércia não justificada para a implementação da condição.
”

_____

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 113, 122, 125, 129, 187, 421 e 422; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 5º; Código de Processo Civil, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC nº 51174658520238090074, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 9ª Câmara Cível; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 21248967320258130000, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

EMERSON PINHEIRO LEITE
,

contra sentença (ID
.

351951940
) proferida pelo
Juízo
da
3
ª
Vara
Cível da Comarca de
Cáceres
/
MT que
, nos autos d
os

Cumprimento de
S
entença

instaurado
em desfavor de
ERVINO FRANCISCO RODRIGUES
,
acolheu a impugnação apresentada pelo ora
recorrido,
para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial
,

por não implementação de condição suspensiva do acordo homologado em audiência, qual seja, a venda de um imóvel de propriedade do próprio devedor
executado
, ora apelado, para que do valor se extraísse a parte que cabia ao credor
exequente
, ora recorrente
, nestes termos:

[...]

ERVINO FRANCISCO RODRIGUES
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por
EMERSON PINHEIRO LEITE
alegando que"diante da ausência de liquidez e exigibilidade do título judicial, requer o acolhimento da presente impugnação para extinguir o cumprimento de sentença"(Id. 211868126).

Alega que o título executivo judicial, originado de acordo homologado em audiência de conciliação, estabeleceu que o pagamento do valor de R$ 28.333,33 seria realizado mediante a venda do imóvel matriculado sob o nº 015222 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT
.

Sustenta que o exequente é quem detém a posse e a responsabilidade pela venda do bem, não tendo sido comprovada a alienação até o momento.

Argumenta que a venda do imóvel constitui condição suspensiva para a exigibilidade da obrigação e que, não tendo ocorrido o evento futuro e incerto, não há que se falar em mora ou inadimplemento por parte do executado. Defende a inexigibilidade da obrigação e requer a extinção da execução por ausência de título líquido, certo e exigível.
Informa que o exequente litiga sob o palio da justiça gratuita e requer que o benefício seja estendido ao executado (Id. 211868126).

Juntou com a petição inicial os documentos de procuração e declaração de hipossuficiência (Id. 211868131).

O exequente manifestou-se acerca da impugnação alegando que o acordo foi firmado em março de 2022 e que, passados mais de três anos, o executado não pode se beneficiar de uma condição suspensiva por tempo indeterminado, o que configuraria abuso de direito e violação à boa-fé objetiva. Afirma que colocou o imóvel à venda com corretores, mas não obteve sucesso, e que a manutenção da indivisibilidade e da não fruição do crédito prejudica o seu sustento. Rechaça a tese de inexigibilidade, sustentando que o decurso de prazo razoável supre a condição e torna o débito passível de execução imediata por outros meios
(Id. 211891623).

Não houve intervenção do Ministério Público no feito.

É o relatório. DECIDO.

No que tange à preliminar de gratuidade da justiça arguida pelo executado, verifico que este se encontra assistido pela Defensoria Pública, o que presume a sua condição de hipossuficiência. Assim, defiro o benefício da justiça gratuita ao executado.

Dito isso, para a análise do mérito da presente impugnação, é imperioso transcrever o
dispositivo do título executivo judicial que fundamenta a execução
, o qual homologou o acordo firmado entre as partes:

"As partes pactuam o reconhecimento do débito de R$ 28.333,33 em favor de Emerson Pinheiro Leite e
Angela
Pinheiro Leite.
O referido valor será objeto de anotação na matrícula nº 015222 do imóvel em Barra do Bugres/MT e o pagamento ocorrerá mediante a venda deste bem
, sendo o valor atualizado na data da venda e recebimento."

Da leitura do título, observa-se que a obrigação de pagar quantia certa foi submetida a uma condição suspensiva, qual seja, a venda do imóvel e o efetivo recebimento do preço. Conforme o art. 125 do Código Civil, enquanto não se verificar a condição suspensiva, não se terá adquirido o direito a que ela se opõe.

No caso em tela, o exequente admite que a venda do imóvel ainda não se concretizou. Embora argumente que o transcurso de mais de três anos sem a alienação configure abuso de direito ou implementação tácita da condição pelo "prazo razoável", tal tese não encontra amparo no texto expresso do acordo homologado.
As partes, de livre e espontânea vontade, não fixaram termo final ou prazo máximo para a venda, vinculando o pagamento exclusivamente ao evento futuro da alienação.

Ademais, o exequente detém a gestão da venda, não havendo prova de que o executado esteja criando obstáculos ou agindo com dolo para impedir a alienação do bem, o que afasta a incidência do art. 129 do Código Civil.

Dessa forma, o título executivo carece, no momento, do requisito da exigibilidade
. A execução de uma obrigação condicional exige a prova da
ocorrência da condição, o que não foi demonstrado pelo exequente. Pelo contrário,
o próprio credor afirma que a condição (venda) não ocorreu.

Portanto, há um excesso de execução total, uma vez que o valor integral pleiteado (R$ 27.788,37 conforme Id. 201791116) é inexigível enquanto o imóvel não for vendido e o respectivo valor recebido, nos exatos termos do título judicial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
ERVINO FRANCISCO RODRIGUES
na presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por
EMERSON PINHEIRO LEITE
para reconhecer a
inexigibilidade do título executivo judicial em razão da não implementação da condição suspensiva (venda do imóvel) e, por consequência, decotar a totalidade do excesso de execução, extinguindo o presente cumprimento de sentença sem prejuízo de nova propositura quando verificada a condição.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução (valor total da causa), suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

[...]
[
g
rifos
nossos
e do original
]

Em sua
s razões recursais
(ID
.

351951943
)
,
o
apelante

sustenta as seguintes teses:

Implementação ficta da condição pela
supressio
, exigibilidade do título executivo
judicial
com possibilidade de hasta pública
, função social da execução e dignidade da pessoa humana

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
.

351951953
)
, por meio da Defensoria Pública,

nas quais rebate as alegações
do
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
n.º
47240939
)
, e preparo
isento
,
uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos da decisão de ID. 35
4862368.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EMERSON PINHEIRO LEITE

APELAD
O
:
ERVINO FRANCISCO RODRIGUES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo
Juízo d
a

3
ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres
/MT que, nos autos dos Cumprimento de Sentença instaurado
em desfavor
do ora apelado
,
acolheu a impugnação apresentada pelo
recorrido,
para reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, por não implementação de condição suspensiva do acordo homologado em audiência
, qual seja, a venda de um imóvel de propriedade do próprio devedor
executado
, ora apelado, para que do valor se extraísse a parte que cabia ao credor
exequente
, ora recorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou e concluiu que o título executivo judicial, oriundo do acordo homologado em audiência, submeteu a obrigação de pagar à condição suspensiva consistente na venda do imóvel matriculado sob o nº 015222 e no efetivo recebimento do respectivo preço
.

Assim, o Juízo de origem
entendeu
que, nos termos do art. 125 do Código Civil, enquanto não implementada a condição, não se adquire o direito à exigibilidade
da prestação
e
que
, neste sentido,
o próprio exequente admitiu não ter havido a alienação do bem
.

Outrossim, o Juízo a quo ressaltou
que a tese de superação da condição pelo decurso de prazo razoável não encontraria amparo no texto expresso do acordo, uma vez que as partes não estipularam termo final para a venda, vinculando o pagamento exclusivamente ao evento futuro da alienação e que, ademais, não haveria prova de que o executado estivesse criando embaraços ou agindo dolosamente para impedir a venda do imóvel, circunstância que afastaria a incidência do art. 129 do Código Civil.

Por tais razões, entendeu ausente

o requisito da exigibilidade do título, reconheceu o excesso de execução total e julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para extinguir a execução, sem prejuízo de nova propositura após a verificação da condição, condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1.
Implementação ficta da condição pela
supressio
, exigibilidade do título executivo judicial com possibilidade de hasta pública, função social da execução e dignidade da pessoa humana

O apelante
a
firma que ajuizou cumprimento de sentença com base em acordo judicial homologado no ID
.
79373860
(autos de origem).

Alega que a homologação do acordo ocorreu em 10/03/2022.

Sustenta que, nesse acordo, o apelado teria se comprometido a pagar R$ 28.333,33, ficando o pagamento condicionado à venda de um imóvel
de propriedade do próprio recorrido, pois, com o valor geral da venda, se descontaria o referido montante de R$ 28.333,33
, o qual seria dividido entre o recorrente e sua irmã, Ângela Pinheiro Leite.

Porém,
assevera que, passados mais de 03 anos da homologação do acordo, o recorrido, proprietário do imóvel que deveria ser vendido, permaneceu inerte e
sem comprovar providências efetivas para viabilizar a alienação do bem.

O apelante assevera que ele mesmo tentou vender o imóvel de propriedade do apelado, mas sem sucesso.

Aduz
que, diante
da
inércia
do devedor, proprietário do imóvel e ora apelado
, promoveu o cumprimento de sentença.

No que tange à sentença, o apelante assevera que
a condição
suspensiva,
pactuada para o pagamento
,
não poderia ser lida isoladamente
, pois
a relação obrigacional deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva
.

Assim, ressalta que
o apelado, ao permanecer inerte por mais de 3 anos, teria violado deveres anexos de

lealdade,

cooperação
e de
não frustração da legítima expectativa da contraparte
.

Argumenta que
essa inércia configuraria manobra
do recorrido
para esquivar-se indefinidamente do cumprimento da obrigação
e que, assim,
tal conduta caracterizaria abuso de direito.

O recorrente
também faz menção ao brocardo
jurídico

nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, para afirmar que ninguém pode se beneficiar da própria inércia ou torpeza.

Assim, argumenta pela implementação ficta da condição suspensiva, com aplicação da teoria da “
supressio
”, no sentido de que
a inércia prolongada e injustificada do apelado atrairia a incidência da
condição.

Desse modo,
com fulcro no
art. 129 do Código Civil
,
sustenta que
a condição deveria ser reputada implementada fictamente, porque a parte a quem aproveitaria seu não implemento teria contribuído, por omissão, para frustrá-la.

Ressalta, ainda, que,
mesmo sem prazo expressamente fixado no acordo para venda do imóvel,

o sistema jurídico não admite a perpetuação de situações jurídicas indefinidas
e que, no caso, m
ais de 3 anos sem venda, sem justificativa
plausível e sem demonstração de esforços efetivos do apelado, ultrapassaria qualquer parâmetro de razoabilidade
.

Assim, aduz que
a condição
suspensiva
deveria ser reputada implementada ou superada.

Outrossim, o apelante argumenta que
o acordo homologado constitui título executivo judicial
e que,
diante do decurso de prazo razoável, da inércia do apelado, da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito,

o título se tornou plenamente exigível
e, desse modo,
a execução não poderia ser extinta sob o argumento de que a condição ainda estaria pendente sem limite temporal.

Nesse sentido, assevera pela p
ossibilidade de conversão para hasta pública: frustrada a venda particular após prazo razoável, seria legítimo prosseguir a execução com penhora e alienação judicial do próprio bem.

Argumenta que
a execução se realiza no interesse do exequente, e não do executado
, pois este não poderia
impor a manutenção indefinida do processo sob o argumento de que a alienação particular lhe seria mais vantajosa
.

Ressalta que
o princípio da menor onerosidade não pode servir para frustrar ou retardar a satisfação do crédito.

Além disso, assevera que
Ângela
Pinheiro Leite
Hermosa
, indicada como beneficiária/
co-credora
do crédito no acordo homologado,

estaria acometida por câncer de mama

e necessitaria urgentemente dos recursos para custear tratamento de alto custo.

Assim, invoca o princípio da dignidade humana e argumenta que
o prosseguimento da execução, no caso concreto, tem também dimensão de proteção a direitos fundamentais.

O apelado, por sua vez,
sustenta que

a execução, nos termos do art. 783 do CPC, somente pode se desenvolver quando fundada em obrigação certa, líquida e exigível
e que,
no caso concreto, o requisito ausente seria justamente a exigibilidade
.

Isso porque, segundo o apelado
/executado
,
o próprio acordo judicial condicionou o pagamento da quantia à
prévia
venda do imóvel
d
e propriedade do
recorrido
, uma vez que
a dívida seria extraída do valor total da venda do bem.

Nesse sentido, assevera que o acordo judicial é uma obrigação subordinada à condição suspensiva e que o próprio exequente, ora recorrente,
assumiu a responsabilidade de vender o imóvel,
inclusive contratando corretor imobiliário,
mas não conseguiu.

Desse modo, o recorrido busca imputar ao apelado a frustração da condição suspensiva.

Para dar concretude
à essa tese
,
o apelado
menciona expressamente o ID
.
201791123, no qual, segundo el
e
, consta declaração
do
corretor Gilson Xavier de Andrade
, contratado pelo credor/exequente,

asseverando que
não conseguiu vender o imóvel
de propriedade do executado.

Além disso, quanto à alegada inércia do executado, ora apelado, em relação à venda do imóvel, argumenta que essa afirmação do apelante não encontra respaldo nos autos
e não autoriza a superação da condição suspensiva prevista no acordo homologado judicialmente.

Outrossim, o apelado
sustenta que

não procede a alegação de que a cláusula seria meramente potestativa
, pois
a não concretização da venda não decorreu de arbítrio unilateral do apelado
, já que
resultou de fatores circunstanciais que fogem ao controle das partes.

Por conseguinte, também afirma que não há mora, descumprimento, conduta abusiva ou resistência por parte do executado, ora apelado.

Nesse sentido, também assevera que
a interpretação pretendida pelo recorrente é que violaria a boa-fé objetiva
,
isso porque
,
procuraria alterar o sentido do acordo após sua homologação
, uma vez que i
mputaria ao apelado uma responsabilidade que não teria sido demonstrada.

Ademais, afasta a incidência do art. 129 do Código Civil,
pois afirma que,
no caso concreto, não há qualquer prova de que o apelado tenha impedido a venda do imóvel
e que
a tentativa de equiparar a simples ausência de venda a uma suposta conduta obstrutiva careceria de respaldo fático e jurídico.

Ressalta que não há prazo, no acordo, para o cumprimento da condição suspensiva
, não podendo o Judiciário fixar um prazo inexistente no título executivo judicial
.

Argumenta que
a desconsideração de inexistir prazo, para a venda do imóvel, também ofenderia a segurança jurídica e a autonomia de vontade das partes.

Também assevera que não pode a execução prosseguir com penhora e leilão do imóvel objeto do acordo, pois
afrontaria o teor do título executivo judicial, o qual criou obrigação de venda particular do imóvel e não de expropriação judicial.

Pois bem
.
A controvérsia tem origem em
ação anulatória de procuração pública de venda de imóvel urbano
, ajuizada por
Emerson Pinheiro Leite
em face de
Ervino Francisco Rodrigues,
Jadiel
Souza do Nascimento e Miria Rodrigues de Sousa
, na qual o autor sustentou, em síntese, a invalidade de atos praticados em relação ao imóvel matriculado sob o n
.
º
26.435
, situado em Tangará da Serra/MT, ao argumento de que sua genitora,
Maria
Odirma
Pinheiro Leite
, não possuía condições psíquicas para a prática dos atos da vida civil, tendo sido outorgada procuração que culminou na alienação do bem a terceiros.

Na demanda originária,
o a
utor, ora apelante,

formulou, ainda, pedido liminar de quebra de sigilo bancário, buscando apurar o destino dos valores decorrentes da venda reputada irregular.

Sobreveio, contudo,
sessão de conciliação realizada em 10/03/2022
, na qual as partes, em vez de prosseguirem na discussão acerca da nulidade do negócio originário, celebraram acordo mediante o qual
reconheceram débito no importe de R$ 28.333,33 em favor de Emerson Pinheiro Leite e
Angela
Pinheiro Leite
, estipulando que tal quantia seria objeto de anotação na matrícula nº
015222
, relativa a imóvel situado em Barra do Bugres/MT,
registrado em nome de Ervino Francisco Rodrigues
,
e que o
valor
seria pago ao apelante e à
Angela
após Ervino, ora apelado, vender
o imóvel e receber o
preço
.

Também convencionaram a incidência de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Vê-se, portanto, que o acordo homologado deslocou o eixo da controvérsia: a lide, inicialmente voltada à invalidação de ato negocial pretérito, passou a ser solucionada por meio do
reconhecimento de um crédito certo em favor d
o apelante
Emerson e
de
Angela
,
terceira
à lide
e irmã do ora
recorrente
, vinculado, porém, à alienação de
imóvel diverso
,
distinto do
vinculado à lide originária e
de titularidade d
o apelado (
Ervino
)
.

Ocorre que o termo conciliatório
não estabeleceu prazo para a venda
, tampouco disciplinou, de modo expresso, que a promoção da alienação
incumbiria exclusivamente ao
credor Emerson, ora
exequente
.

Ao contrário, a cláusula foi construída sobre bem imóvel
registrado em nome do próprio devedor
/
apelado
(
Er
vino
)
,
circunstância
que, por si só, impede a leitura de que caberia apenas ao credor suportar, sozinho, os ônus materiais, negociais e jurídicos necessários à concretização da venda.

Posteriormente, ao ajuizar o
cumprimento de sentença
, Emerson não executou a integralidade do valor global reconhecido no acordo, mas apenas
a metade que atribuiu ao seu próprio quinhão
, no valor histórico de
R$ 14.166,66
, atualizado, segundo seus cálculos, para
R$ 23.156,98
.
Angela
não compõe o polo ativo do cumprimento de sentença.

Na mesma petição,
Emerson
afirmou que ele próprio teria empreendido tentativas de alienação do imóvel de Barra do Bugres/MT por intermédio d
a contratação de um
corretor
em
09/11/2023
,
mas
sem êxito, e, a partir disso, sustentou a possibilidade de cobrança direta do valor em face de Ervino
, por meio do cumprimento de sentença
.

De outro, o executado,
ora recorrido,
ao impugnar o cumprimento
de sentença
, limitou-se a sustentar que o próprio exequente seria o responsável pela alienação do bem e que, não implementada a venda, a obrigação permaneceria inexigível
. Todavia, o executado/apelado sequer

demonstrou ou comprovou
haver adotado
, ele mesmo,
providência concreta
para tentar vender o bem
,
uma vez que o apelado é
proprietário do imóvel e devedor da obrigação reconhecida
.

A sentença
, por sua vez,

entendeu
que a venda constituiria condição suspensiva ainda não implementada e que o exequente deteria a gestão da alienação.

Todavia, a simples invocação da ausência de venda do imóvel não esgota a análise jurídica da controvérsia.

Isso porque
,
o acordo não pode ser interpretado em termos que permitam ao devedor, titular do bem sobre o qual recaiu a avença, manter indefinidamente frustrada a satisfação do crédito reconhecido em juízo, sem prazo, sem iniciativa concreta e sem qualquer consequência jurídica.

A leitura conjugada das cláusulas pactuadas com os deveres anexos de lealdade, cooperação e boa-fé objetiva
evidencia
que a alienação do imóvel não constituía encargo exclusivo de Emerson, mas pressupunha, ao menos, atuação compatível e diligente de Ervino, justamente por ser ele o proprietário do bem e o sujeito passivo da obrigação reconhecida no acordo.

Além disso,
o acordo homologado em juízo não determinou que seria do credor, Emerson, ora apelante, a obrigação de tentar vender o imóvel pertencente ao devedor Ervino, ora recorrido
.

A elucidar, cita-se o teor do
acordo
objeto do cumprimento de sentença:

[...]

1. As partes acordaram que deverá ser realizada anotação na
Matricula
do
Imóvel de Barra do Bugres, nº 015222, Ficha 001, registrado no 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, em nome de Ervino Francisco Rodrigues brasileiro
, viúvo, maior, aposentado, portador do RG n. 1005337819 SSP/RS e CPF/MF n. 217.396.760-68, no montante de
R$ 28.333,33
(vinte e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) correspondentes
aos quinhões de
Angela
Pinheiro Leite e Emerson Pinheiro Leite.

2. Esse valor deverá ser atualizado na data da
venda e recebimento dos valores deste imóvel
, sendo descontado do quinhão/quota parte devida ao Sr. Ervino Francisco Rodrigues.

3. O valor acima será atualizado pela calculadora do TJMT, como juros simples de 1% ao mês e com o índice de correção monetária do INCP
.

[...] (ID.
79373860
, autos de origem) [grifos nossos]

Nessa perspectiva, a completa inércia do devedor,
proprietário do imóvel,
somada à tentativa de transferir integralmente ao credor a responsabilidade pela venda de patrimônio alheio, revela quadro incompatível com a
boa-fé objetiva
e apto a converter, em termos práticos, a condição avençada em
potestativa,
mecanismo subordinado ao arbítrio do próprio obrigado,

condição esta vedada pelo

art. 122 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
entre as condições defesas
se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o
sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes
.

[grifo nosso]

Portanto, e
mbora a condição suspensiva, em regra, obste a aquisição do direito enquanto não implementada, não se pode admitir interpretação que a converta em obstáculo perpétuo ao adimplemento, sobretudo quando a realização do evento condicionante depende, em medida relevante, da atuação da própria parte a quem aproveita a pendência da condição.

O sistema civil não tutela a utilização da cláusula condicional como expediente de esvaziamento prático do negócio, nem autoriza que o devedor se beneficie da própria inércia para sustentar, indefinidamente, a inexigibilidade da obrigação.

Trata-se da
condição suspensiva que a doutrina denomina de “
potestativa pura
” ou “
puramente potestativa
”, uma vez que depende única e exclusivamente da
vontade
de uma das partes, o que inviabiliza a execução do contrato de maneira arbitrárias.

Assevera-se que, diante da inércia do executado/apelado, proprietário do imóvel,
o qual sequer comprovou a adoção de providências mínimas e concretas para a alienação do bem no curso de mais de 03 (três) anos após a homologação do acordo
, o próprio credor buscou
tentar
viabilizar a venda mediante a contratação de corretor imobiliário, providência que se mostr
a naturalmente
dificultosa
, inclusive pelo fato de inexistir
procuração outorgada pelo proprietário que autorizasse
o ora apelante
a praticar os atos necessários à referida alienação.

Quanto ao tema, merece destaque a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira em
Instituições de Direito Civil
, volume I, 24ª edição, editora Forense, pág. 480/481,
in

verbis
:

A lei destaca dentre as condições que invalidam o ato aquela que o sujeita ao arbítrio exclusivo de uma das partes (art. 122). É a chamada condição potestativa pura
, que põe todo o efeito da declaração de vontade na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa: ‘o si
volam
’, ou ‘si
volueris
’, dos exemplos clássicos ("dar-te-ei 100 se eu quiser") ou ("dar-me-ás 100 se quiseres"), é uma cláusula que nega o próprio ato. Não há, com efeito, emissão válida de vontade, e a rigor não há mesmo emissão nenhuma, dês que fique o ato na dependência de lhe atribuir ou não o interessado qualquer eficácia. Tem o mesmo sentido e o mesmo efeito
frustratório
, podendo ser capitulada como condição potestativa pura, a indeterminação protestativa da prestação, por ver que, neste caso a
potestatividade
do ato se desloca da sua realização para a estimada da ‘res debita’, equivalendo nos seus efeitos ao ‘si
volam
’. Ao inquinar a lei de nulidade o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a taxação de preço (Código Civil, artigo 489), está coibindo uma declaração de vontade, que é espécie de gênero ‘condição potestativa pura’, pois dizer o agente que paga ‘quantum
volam
’ é apenas a especificidade do ‘si
volam
’. Na verdade, ‘pagarei quanto quiser’, é o mesmo que ‘pagarei se quiser’, pois o arbítrio do devedor poderá restringir a soma devida a proporções tão irrisórias que a solução da obrigação ficaria no limite do quase nada ("
sestertio

nummo
uno’) ".

De mais a mais, o
art. 129 do Código Civil
dispõe que se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.
Veja-se:

Art. 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.

A norma
, em consonância a boa-fé objetiva e a função social do contrato,
não se limita à hipótese de impedimento
comissivo frontal
; alcança, também, situação em que a parte, obrigada a comportamento minimamente cooperativo, mantém-se em
omissão qualificada e prolongada
, frustrando, na prática, a realização do evento condicionante
.

Assim, se o devedor, proprietário do imóvel e principal interessado na manutenção da pendência, não demonstra a adoção de providências concretas para viabilizar a alienação do bem por lapso temporal superior a três anos, revela-se juridicamente relevante a tese de implementação ficta da condição
para o pagamento, ao credor ora apelante,
quanto à sua parte, conforme

estipulado no acordo homologado judicialmente
, precisamente porque não lhe é dado
ao apelado
invocar, em seu benefício, a não ocorrência de evento cuja realização também dependia de sua atuação, anuência e cooperação.

É justamente nesse contexto que a
supressio
deve ser compreendida. Não como fundamento solto ou autônomo, mas como projeção da boa-fé objetiva.

A prolongada inércia do apelado, aliada à ausência de prazo contratual e à tentativa de transferir integralmente ao credor o ônus de alienar patrimônio que não lhe pertence, enfraquece a pretensão de invocar, em proveito próprio, a pendência indefinida da condição suspensiva.

Em outras palavras, a ordem jurídica não admite que a parte se valha da própria omissão para eternizar a inexigibilidade da obrigação, pois semelhante conduta traduz exercício abusivo de posição jurídica e afronta os deveres anexos de lealdade, probidade e cooperação
.

Por
conseguinte,
a
interpretação acolhida pela sentença destoa do
art. 113 do Código Civil
, pois isola a literalidade da cláusula e desconsidera a boa-fé, a finalidade do acordo e o comportamento das partes. O ajuste não pode ser lido de modo a permitir que o devedor, proprietário do imóvel, permaneça indefinidamente inerte e, ainda assim, se beneficie da não ocorrência da venda.

Também não basta invocar o
art. 125 do Código Civil
para afirmar, mecanicamente, a inexigibilidade da obrigação. Embora a condição suspensiva
impeça, em regra, a aquisição do direito antes de seu implemento, ela não pode ser utilizada como expediente para eternizar o inadimplemento.

Além disso, a interpretação conferida na sentença aproxima a cláusula da vedação do
art. 122 do Código Civil
, pois, na prática, submete a eficácia do acordo ao arbítrio do próprio devedor. Se a venda do imóvel depende de sua atuação e colaboração, não pode ele permanecer omisso e depois invocar essa própria omissão em seu favor.

Nessa linha, incide o
art. 129 do Código Civil
, segundo o qual se reputa verificada a condição quando seu implemento é obstado pela parte a quem desfavorece. A omissão prolongada e injustificada do apelado, sem demonstração de providências efetivas para a alienação do bem, impede que ele se beneficie da não realização do evento.

Há, ainda, afronta ao
art. 187 do Código Civil
, pois o recorrido exerce abusivamente sua posição jurídica ao utilizar a condição suspensiva como escudo para frustrar, por tempo indeterminado, o cumprimento de obrigação já reconhecida em juízo.

Do mesmo modo, a solução sentencial enfraquece a incidência dos
arts
. 421 e 422 do Código Civil
, já que a função social do contrato e a boa-fé objetiva impedem que o acordo homologado seja convertido em instrumento de ineficácia prática, impondo às partes deveres de lealdade, cooperação e conduta compatível com a finalidade do ajuste.

Por fim, o
art. 5º da LINDB
reforça que a interpretação judicial deve atender aos fins sociais da norma e às exigências do bem comum, o que afasta leitura que transforme a condição suspensiva em mecanismo de inadimplemento permanente.

Desse modo, não é a cláusula, isoladamente considerada, que conduz necessariamente à inexigibilidade do crédito, mas sim a interpretação restritiva adotada pela sentença, a qual se torna
incompatível com os
arts
. 113, 122, 125, 129, 187, 421 e 422 do Código Civil e com o art. 5º da LINDB
.

Assim
, a cassação da sentença é medida que se impõe, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, afastando-se a premissa de inexigibilidade absoluta acolhida na origem.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
CONDIÇÃO SUSPENSIVA MERAMENTE POTESTATIVA.
EVENTO FUTURO E INCERTO. CLÁUSULA INVÁLIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. INTERPELAÇÃO CONFIGURADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

I
.
Não há falar em intempestividade recursal, quando o impulso é interposto respeitando o prazo legal, ademais, quanto patente a inexistência de expediente forense, consoante tabela de feriados prevista no site deste Tribunal de
Justiça .

II
.
O art. 122 do CC proíbe as condições puramente potestativas, assim compreendidas como aquelas que sujeitam a eficácia do negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes, comprometendo a seriedade do acordo e depondo contra a boa-fé objetiva.

III
.

No caso, evidente que a cláusula contratual em questão condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas do réu/apelado, colocando a autora/apelante na condição de mera espectadora,
em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhe é devida, caracterizando, como dito, condição puramente potestativa
, de maneira que é inválida, nos termos do dispositivo já mencionado
.

IV
.
Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, notadamente porque ausente data de vencimento da dívida, necessária a constituição do devedor em mora que, nos termos do
art
. 397, parágrafo único do CC, opera-se mediante a sua interpelação judicial ou extrajudicial para pagamento.

V
.
Considerando que a citação operada no bojo da demanda monitória cumpre o papel de interpelação, tornando regular a via monitória, por consectário, resta impositiva a cassação da sentença para continuidade do feito no juízo originário, sendo inaplicável o art. 1.013, § 3º do CPC, uma vez que este não se encontra maduro para julgamento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 51174658520238090074 IPAMERI, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
[grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO - ACORDO ANTERIORMENTE HOMOLOGADO - VENDA FUTURA DE IMÓVEL - INÉRCIA DA PARTE OBRIGADA À REALIZAR A VENDA
- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - REDUÇÃO DO PRAZO - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A execução pode ser instaurada a partir do momento em que o devedor não satisfaz obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (art. 786 do CPC/15), sendo que a obrigação é considerada exigível quando pode ser imediatamente cobrada/executada, pois já atingiu seu termo ou condição, estando vencida a obrigação sem qualquer restrição impeditiva de cobrança.

2. A condição é a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto (art. 121 do CC/02).

3.

Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (art. 113 do CC/02), não se podendo admitir que a parte agravada permaneça inerte com a intenção de não vender o imóvel e consequentemente não pagar a dívida
.

4. Dar parcial provimento ao recurso.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21248967320258130000, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 28/08/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/08/2025) [grifo nosso]

Cumpre ressalvar, todavia, que o prosseguimento da fase executiva deve observar, com precisão, os limites objetivos e subjetivos do requerimento formulado.

Embora o acordo homologado tenha reconhecido valor global de
R$ 28.333,33
em favor de
Emerson Pinheiro Leite
e
Ângela
Pinheiro Leite
, o presente cumprimento de sentença foi ajuizado
apenas por Emerson
, o qual postulou somente o adimplemento da fração correspondente ao quinhão que atribuiu a si próprio, no valor histórico de
R$ 14.166,66
, atualizado, segundo seus cálculos, para
R$ 23.156,98
.

Assim, a quota-parte atribuída
à

Ângela
, em que pese
m
as alegações recursais acerca de sua enfermidade e da urgência na obtenção dos valores,
não integra, neste momento, o objeto do cumprimento de sentença
, razão pela qual não pode ser abrangida pela presente deliberação
, uma vez que é vedada à parte postular, em nome próprio, por direito alheio, nos termos do
art.
18 do Código de Processo Civil
.

Nessa ordem de ideias, o provimento recursal deve se dar para
cassar a sentença
, determinando-se o
prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente em relação à quota-parte pertencente ao apelante Emerson Pinheiro Leite
,
uma vez que, por enquanto, apenas ele compõe o polo ativo da execução, e
sem prejuízo de que o Juízo de origem examine, no curso da fase executiva, as medidas processuais adequadas à satisfação do crédito
de Emerson
, observados os limites do pedido executivo efetivamente deduzido.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença
de extinção do processo
, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, limitado à quota-parte pertencente ao apelante Emerson Pinheiro Leite, única parcela efetivamente deduzida na pretensão executiva, cabendo ao Juízo de origem dar seguimento aos ulteriores atos executivos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026